Tribunal: TJDFT
Processo: 0004508-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0004508-92.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, ALEX FORTUNATO DA SILVA, KAIO CEZAR BARCA, MARCELO DA SILVA, RENAN SILVA BATISTA, WESLEY MACHADO DOS SANTOS, WESLEI MORAIS FRANCA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por MARCELO DA SILVA, RENAN SILVA BATISTA, ALEX FORTUNATO DA SILVA, KAIO CÉZAR BARCA, ADRIANO DE LIMA RODRIGUES, WESLEI MORAIS FRANÇA e WESLEY MACHADO DOS SANTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos especiais por eles manejados. Todos os agravantes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016